Tribunal: TRF3
Processo: 5002443-41.2019.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
292/549)

5002443-41.2019.4.03.6113

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002443-41.2019.4.03.6113

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: JOSE DOS REIS DA FONSECA FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE DOS REIS DA FONSECA FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. TEMPO RURAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A INFLAMÁVEIS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. TEMA 1.209/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS contra acórdão que, ao julgar apelações, reconheceu tempo de serviço rural e períodos de atividade especial, inclusive por exposição a substâncias inflamáveis, fixando que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seria definido na fase de cumprimento de sentença conforme o que viesse a ser decidido no Tema 1.124/STJ. A parte autora sustenta omissão quanto à fixação do termo inicial em data posterior à DER, ao argumento de que os documentos necessários já constavam do processo administrativo. O INSS alega omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.209/STF e quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade por periculosidade após 05/03/1997.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros fosse fixado na fase de cumprimento de sentença, à luz do Tema 1.124/STJ; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por periculosidade após 05/03/1997 e quanto ao pedido de sobrestamento em razão do Tema 1.209/STF.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito nem para impor fundamento jurídico diverso do adotado no acórdão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre o termo inicial dos efeitos financeiros e registra que documento essencial ao reconhecimento do labor rural — a cópia da CTPS do genitor, corroborada por prova testemunhal — não foi submetido ao crivo administrativo do INSS.

A submissão de prova relevante apenas em juízo atrai a controvérsia objeto do Tema 1.124/STJ, razão pela qual o acórdão determina que a definição do termo inicial dos efeitos financeiros seja diferida para a fase de cumprimento de sentença, em conformidade com a orientação a ser consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão também enfrenta a tese do INSS sobre a especialidade por periculosidade e afirma que a exposição habitual a substâncias inflamáveis autoriza o reconhecimento da atividade especial, mesmo após 06/03/1997, com fundamento no art. 57 da Lei 8.213/91, na Súmula 198 do extinto TFR, na NR-16 e na jurisprudência do STJ.

A ausência de previsão expressa da periculosidade nos Decretos no 2.172/97 e 3.048/99 não afasta o enquadramento da atividade como especial quando comprovado risco à integridade física do segurado de forma habitual, não ocasional nem intermitente.

O acórdão afasta a alegação de incidência do Tema 1.209/STF ao caso, porque a controvérsia decidida pelo Supremo restringe-se à atividade de vigilante e não se estende automaticamente às hipóteses de exposição a substâncias inflamáveis.

As alegações dos embargantes revelam inconformismo com a solução adotada e buscam rediscutir o mérito do julgamento, sem demonstrar efetivo vício integrativo no acórdão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões suscitadas. 2. A apresentação em juízo de prova relevante não submetida previamente ao INSS justifica a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na fase de cumprimento de sentença, conforme o que vier a ser decidido no Tema 1.124/STJ. 3. A exposição habitual a substâncias inflamáveis permite o reconhecimento da atividade especial mesmo após 05/03/1997. 4. O Tema 1.209/STF restringe-se à atividade de vigilante e não impede, por si só, o reconhecimento da especialidade por exposição a inflamáveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPC, arts. 1.022 e 1.037, II; Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/99, Anexo V, código 4731-8/00; Decreto no 3.214/78, NR-16, Anexo 2.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AI no 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado; STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, HC 76.420/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa; STJ, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09.06.2003; STJ, REsp 1.587.087, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23.10.2017; STJ, REsp 1.500.503/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.03.2018; TRF3, ApCiv 5061661-16.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 01.04.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002443-41.2019.4.03.6113

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: JOSE DOS REIS DA FONSECA FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE DOS REIS DA FONSECA FILHO

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que teve à apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, foi parcialmente provida. Ainda, deu parcial provimento à apelação do INSS.

A ementa (ID 336347717):

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. TEMPO ESPECIAL. LABOR COM EXPOSIÇÃO A RUÍDO E PRODUTOS INFLAMÁVEIS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE RECURSAL. RESULTADO: APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em face de sentença que reconheceu períodos de labor rural e especial para fins previdenciários. A parte autora pleiteia o reconhecimento de maior extensão do tempo rural laborado. O INSS, por sua vez, recorre contra o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício e determinados enquadramentos de atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame necessário diante do valor da condenação; (ii) verificar se houve inovação recursal quanto ao pedido de reconhecimento do período rural anterior ao pleiteado na inicial; (iii) estabelecer se houve comprovação suficiente para reconhecimento de período rural e períodos especiais por exposição a agentes nocivos; e (iv) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é afastada com base no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, pois a condenação não excede 1.000 salários-mínimos.

O pedido de reconhecimento de período rural de 18/07/1980 a 12/10/1980 constitui inovação recursal, pois não foi incluído na petição inicial, sendo vedada sua apreciação.

Quanto aos períodos rurais já reconhecidos em sentença, o recurso da parte autora não demonstra interesse recursal, pois o pedido foi atendido.

É possível reconhecer o período de 03/02/1984 a 30/11/1985 como tempo de serviço rural, diante da existência de início de prova material (CTPS do genitor) e prova testemunhal idônea.

Não há comprovação de efetiva exposição a agentes biológicos no período rural reconhecido, sendo indevido o enquadramento como tempo especial.

A atividade de vigilante, exercida em 1988, é reconhecida como especial, mesmo sem uso de arma de fogo, por analogia à função de guarda.

O labor como frentista, nos períodos indicados, é enquadrado como especial devido à exposição habitual a inflamáveis, conforme jurisprudência consolidada.

Os períodos com exposição a ruído de 83 dB(A), 87 dB(A) e 85 dB(A), anteriores a 06/03/1997, são reconhecidos como especiais, conforme limite de tolerância vigente à época (80 dB).

O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme resultado futuro do julgamento do Tema 1.124/STJ.

Os honorários advocatícios são mantidos em 10% sobre o valor da condenação até a data da sentença, com majoração de 1% em razão da atuação recursal, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Os critérios de correção monetária e juros de mora seguem o Manual de Cálculos da Justiça Federal, com observância do decidido no RE 870947 até a EC 113/2021, e aplicação da taxa Selic a partir desta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação do INSS parcialmente provida.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de tempo rural exige início de prova material corroborado por prova testemunhal, mesmo quando baseado em documentos em nome de membros da família.

Não é possível apreciar pedido formulado apenas em grau recursal por configurar inovação vedada.

A atividade de vigilante exercida antes da Lei 9.032/95 pode ser reconhecida como especial mesmo sem uso de arma de fogo, por analogia à função de guarda.

A exposição a ruído superior a 80 dB(A), em período anterior a 06/03/1997, enseja o reconhecimento de atividade especial.

A exposição habitual a inflamáveis líquidos caracteriza atividade especial no caso dos frentistas, ainda que haja uso de EPI.

O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício reconhecido judicialmente deve ser fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme o que for decidido no Tema 1.124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 492; 496, § 3o, I; 932, III; 1.037, II; CF/1988, arts. 7o, XXII e XXIII; 201, §1o, II; Lei 8.213/91, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1320089/PI, Rel. Min. Castro Meira, j. 09.10.2012, DJe 18.10.2012; STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.05.2014, DJe 05.12.2014; STJ, REsp 1.831.371/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2020; STJ, REsp 1.886.795/RS, Tema 1083; STF, ARE 664.335/SC, j. 04.12.2014, DJe 12.02.2015; TRF3, ApCiv 5005806-57.2019.4.03.6106, Rel. Des. Marcelo Vieira de Campos, j. 22.06.2023; TRF3, ApCiv 5001130-92.2022.4.03.6128, Rel. Des. Inês Virgínia; TRF3, ApCiv 5061661-16.2018.4.03.9999, Rel. Des. Inês Virgínia, j. 01.04.2024."

A parte autora, ora embargante (ID 345970341) aponta a omissão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros em data posterior à DER, apesar de já constarem dos autos administrativos os documentos necessários à comprovação do direito.

Sustenta a inaplicabilidade do Tema 1124/STJ ao caso concreto, sustentando que não houve prova nova em juízo, mas apenas suprimento de deficiência instrutória do INSS.

Sem contrarrazões.

O INSS, ora embargante (ID 348380381) aponta a omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1.368.225/RS, Tema 1.209 do STF.

Sustenta a omissão quanto à ausência de enfrentamento da tese de impossibilidade de reconhecimento da especialidade por periculosidade após 05/03/1997, em razão do Decreto no 2.172/97.

As contrarrazões (ID 352043186).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

"(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)"

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O v. Acórdão embargado destacou expressamente (ID 336085757):

"(...)

É possível considerar especial a atividade do autor em razão da periculosidade do labor pelo manuseio de produtos inflamáveis, sujeitos à explosão, risco não atenuado pelo uso de EPI.

Registro que a comercialização de combustíveis consta do anexo V ao Decreto 3.048/99 (na redação dada pelo Decreto 6.957/2009) como atividade de risco, sob o código 4731-8/00, com alíquota 3 (máxima). De outra parte, estabelece o Anexo 2 da NR16 (Decreto no 3.214/78) que as operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos são perigosas.

Nesse sentido, a jurisprudência da 7a Turma:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. FRENTISTA. SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração.

2. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (a partir de 11/12/97).

3. Comprovada a profissão de frentista, é inerente a exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos de petróleo, o torna a atividade especial, enquadrando-se no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e no item 1.2.10 do Decreto no 83.080/79.

4. A periculosidade decorrente da exposição a substâncias inflamáveis dá ensejo ao reconhecimento da especialidade da atividade, porque sujeita o segurado à ocorrência de acidentes e explosões que podem causar danos à saúde ou à integridade física, nos termos da Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos e da Portaria 3.214/78, NR 16 anexo 2. (STJ - REsp 1587087, Min. GURGEL DE FARIA e REsp 1.500.503, Relator Min NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

5. A soma dos períodos redunda no total de mais de 25 anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

6. DIB na data do primeiro requerimento administrativo.

7. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

8. Apelação da parte autora provida. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não provida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005806-57.2019.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 22/06/2023, DJEN DATA: 27/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. CAIXA. FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS. GERENTE DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. ATIVIDADE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. AGENTES QUÍMICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO IDÔNEO. HABITUALIDADE. EPI INEFICAZ. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

- Recebida a apelação nos termos do Código de Processo Civil/2015.

(...)

- No desempenho da função de caixa de 01/06/1999 a 31/07/2003 não está presente, dentre suas atividades, por exemplo, a execução do abastecimento de veículos, esta sim atividade considerada especial, pela exposição habitual e permanente a agentes químicos e pelo risco de explosão.

- Não se olvida queo Anexo 2 da NR16 (Decreto no 3.214/78) estabelece que as operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos são perigosas, nem o disposto na Súmula 212 do STF, a qual dispõe que "tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda de combustível líquido". No entanto, a insalubridade é notadamente verificada em se tratando de operador de bomba (frentista), não correspondendo à hipótese de serviços gerais, encarregado, caixa e gerente de posto de gasolina.- Cabe ressaltar, que o recebimento de adicional de periculosidade, não é suficiente para qualificar a atividade como especial, visto que desde a entrada em vigor da Lei no 9.032/97, que deu nova redação ao artigo 57 da Lei no 8.213/91, não existem mais hipóteses de insalubridade, periculosidade e penosidade presumidas, sendo imprescindível a existência de PPP ou laudo técnico das condições ambientais de trabalho para caracterização de atividade insalubre.

- No que diz respeitos aos períodos de 01/08/2003 a 30/09/2009 e de 01/09/2010 a 10/10/2013, apesar da função de gerente, uma das atribuições que competia ao segurado era o abastecimento de veículos, e no desempenho de suas atividades esteve exposto a lubrificantes, graxas, solventes, gasolina e etanol, que são hidrocarbonetos, o que permite o enquadramento da atividade como especial, conforme estabelecido pelos itens 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.3, 1.0.8, 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos nos. 2.172/97 e 3.048/99.

- Quanto ao lapso laboral de 02/05/2014 até a alteração da legislação, em que pese constar no PPP e no laudo técnico que o autor laborava exposto a agentes químicos, verifica-se que não está presente, dentre suas atividades, por exemplo, a execução do abastecimento de veículos, esta sim atividade considerada especial, pela exposição habitual e permanente a agentes químicos e pelo risco de explosão. Pelo contrário, o documento indica apenas o desempenho de atividades administrativas.

- (...)

- Apelação provida em parte.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014900-21.2021.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 17/11/2023, Intimação via sistema DATA: 23/11/2023)

Assim, resta comprovado que a parte autora esteve sujeita a ocorrência de acidentes e explosões decorrentes da exposição a substâncias inflamáveis, motivo pelo qual é possível o reconhecimento da especialidade no presente caso dos períodos supracitados.

No tocante ao termo de início dos efeitos financeiros, observo que o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1.124, nos seguintes termos: “Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária”.

Essa questão encontra-se pendente de julgamento, submetida ao rito dos recursos repetitivos junto ao Superior Tribunal de Justiça, para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo no 1.124 (Recursos Especiais nos1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP – data da afetação: 17/12/2021), inclusive com determinação de suspensão do trâmite de todos os processos relacionados com a questão (artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil).

Tal controvérsia destacada na Corte Superior, no entanto, não impede o julgamento do presente recurso, devendo o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício ser fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento que vier a ser consolidado pelo STJ no exame do tema supracitado, para que não haja prejuízo ao prosseguimento da marcha processual.

Nesse sentido, a jurisprudência da 7a Turma do TRF3 dispõe:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Cabe a oposição de embargos declaratórios em caso de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC/15).

2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada.

3. Obscuridade significa falta de clareza e precisão no julgado, impedindo a exata compreensão do quanto decidido.

4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios ocorre quando há no julgado assertivas inconciliáveis entre si; contradição interna. Tal remédio processual não é adequado para sanar suposta contradição externa, ou seja, a contradição entre a decisão embargada e um parâmetro externo, seja este um julgado, um dispositivo de lei ou o entendimento da parte.

5. A questão sobre o reconhecimento do exercício de atividade de mecânico de automóveis foi enfrentada de forma expressa, fundamentada e claramente, sem apresentar assertivas inconciliáveis entre si no julgado.

6.Diante da ausência de prova documental apta a comprovar a atividade exercida pelo embargante, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial, pois referidas provas não seriam suficientes, por si só, para alterar a solução da lide.

7.O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento que vier a ser consolidado pelo C. STJ no exame do tema 1.124, visto que, se ficar decidido que o termo inicial deve ser fixado na data em que o INSS teve ciência do documento que comprova as condições de trabalho, in casu, o termo inicial da revisão do benefício deverá ser fixada na data do pedido de revisão administrativa, conforme constou no acórdão embargado, do contrário, a partir da DER, conforme requer o embargante. Constatada a omissão, os embargos devem ser acolhidos, nessa parte, para integrar o julgado.

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o voto quanto à omissão aventada.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5061661-16.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 01/04/2024, DJEN DATA: 04/04/2024)

Desse modo, anoto que certas provas exibidas em juízo não foram submetidas ao crivo administrativo do INSS, como é o caso da cópia da CTPS do genitor da parte autora, documento tido como imprescindível nesse caso, em conjunto com a prova testemunhal coletada, para o reconhecimento dos períodos laborados em meio rural.

Assim, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido deve ser fixado na fase de cumprimento de sentença, observando-se o que vier a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no exame do Tema no 1.124.

(...)"

Do recurso da parte autora

No caso concreto, a embargante requer seja afastada a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros conforme o que for estabelecido no julgamento do Tema 1.124 do STJ.

Nesse ponto, o v. Acórdão foi claro, destacando que o documento essencial para a formação do convencimento motivado desta 7a Turma foi a cópia da CTPS do genitor da parte autora, documento tido como imprescindível nesse caso, em conjunto com a prova testemunhal coletada, para o reconhecimento dos períodos laborados em meio rural.

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.”

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

Do recurso do INSS

No caso sob análise, admite-se o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas pela parte autora, em razão do acentuado risco inerente ao trabalho com substâncias inflamáveis, passíveis de ocasionar explosão, tratando-se de perigo que não é integralmente eliminado pela adoção de equipamentos de proteção individual.

Anoto, ademais, que a atividade de comércio varejista de combustíveis está expressamente classificada no Anexo V do Decreto no 3.048/99, com a redação introduzida pelo Decreto no 6.957/2009, como atividade de risco, enquadrada sob o código 4731-8/00, à qual se atribui alíquota 3, em seu grau mais elevado. Ainda nessa linha, o Anexo 2 da NR-16, aprovada pelo Decreto no 3.214/78, prevê como perigosas as operações desenvolvidas em postos de abastecimento e nas bombas destinadas ao fornecimento de líquidos inflamáveis.

Assim, importa ressaltar que o Ministro Gurgel de Faria, ao proferir decisão monocrática no REsp 1.587.087, assinalou que o entendimento consolidado naquela Egrégia Corte orienta-se no sentido de que a periculosidade resultante do contato com agentes inflamáveis autoriza o enquadramento da atividade como especial, Nesse sentido:

“Cabe destacar que, esta Corte tem entendido que a periculosidade decorrente da exposição a substâncias inflamáveis dá ensejo ao reconhecimento da especialidade da atividade, porque sujeita o segurado à ocorrência de acidentes e explosões que podem causar danos à saúde ou à integridade física.

A despeito da ausência de previsão expressa pelos Decretos regulamentadores, é possível o reconhecimento da especialidade do labor desenvolvido com exposição a líquidos inflamáveis após 06/03/1997, com fundamento na Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos e na Portaria 3.214/78, NR 16 anexo 2.

Por se tratar de atividade periculosa, o uso de EPI não seria capaz de elidir os riscos decorrentes das atividades exercidas pelo autor.

Dessa forma, verifica-se no acórdão recorrido que o Tribunal de origem decidiu a questão ora ventilada com base na realidade que delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.

(...)

Ante o exposto, com base no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ,

CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(STJ, REsp 1587087, Min Gurgel de Faria, 23.10.2017)

Na análise do REsp no 1.500.503/RS, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça igualmente sufragou tal orientação, consoante se verifica do trecho a seguir transcrito:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. EFICÁCIA E USO DO EPI NÃO COMPROVADOS. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. PERICULOSIDADE. TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. ATIVIDADE EXPOSTA AO RISCO DE EXPLOSÃO RECONHECIDA COMO ESPECIAL AINDA QUE EXERCIDA APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO 2.172/1997. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO HABITUAL, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95. RESP. 1.310.034/PR REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. RECURSO ESPECIAL DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal.

2. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador.

3. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma habitual, não ocasional, nem intermitente.

4. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade exposta a riscos de explosão, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma habitual, não ocasional, nem intermitente.

5. No caso dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluíram que as provas carreadas aos autos, especialmente o PPP, comprovam a habitual exposição à atividade nociva, o que garante o reconhecimento da atividade especial.

6. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte que afirma que o uso de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Firme nessa premissa, a Corte de origem é categórica ao afirmar que não há nos autos provas nem do uso do EPI pelo Segurado, nem da real eficácia do equipamento entregue ao trabalhador, não reconhecendo elementos que justifiquem a descaracterização da atividade como especial.

7. Entendo que a Lei 9.032/1995, ao vedar a possibilidade de conversão de tempo de serviço comum em especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial, não atinge os períodos anteriores à sua vigência, mesmo nas hipóteses em que os requisitos para a concessão da inativação venham a ser preenchidos posteriormente, visto que não se aplica retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições em relação ao tempo de serviço.

8. Contudo, esta Corte no julgamento do REsp. 1.310.034/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado sob o rito dos Recursos Representativos da Controvérsia, consolidou a orientação de que não é possível a conversão do tempo de atividade comum em tempo especial para atividades anteriores à vigência da Lei 9.032/1995, quando o requerimento é realizado apenas após este marco legal.

9. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para reconhecer a impossibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial após 25.4.1995.

(STJ, REsp 1.500.503, Relator Min NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 22.03.2018)

Ademais, no que tange à inaplicabilidade de precedentes restritivos recentes do C. Supremo Tribunal Federal em relação à periculosidade (Tema 1209), cumpre afastar qualquer pretensão da autarquia nesse sentido. O próprio ministro Alexandre de Moraes, redator do voto vencedor no acórdão em que o C. STF julgou o recurso paradigmático no âmbito do Tema 1209, consignou expressamente que a restrição ali imposta não se estende a trabalhadores expostos a substâncias inflamáveis, nos seguintes termos:

"(...) Por derradeiro, importa ressaltar que a controvérsia em análise se restringe à atividade de vigilância, não se estendendo, de forma automática, a outras situações, como a de trabalhadores expostos a substâncias inflamáveis ou a atividades especiais, como a relacionada à eletricidade. Essa delimitação se dá em estrita conformidade com a questão na qual reconhecida a repercussão geral, a saber: 'Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.'

Assim, o ponto central da discussão é determinar se é possível conceder aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a trabalhadores que comprovem terem sido expostos, durante o serviço de vigilância, a fatores nocivos à saúde ou que expõem a perigo a integridade física, considerando-se o disposto no art. 201, § 1o, da Constituição Federal, antes e depois das alterações promovidas pela EC n. 103/2019 (...)"

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.”

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração da parte autora e rejeito os embargos de declaração do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. TEMPO RURAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A INFLAMÁVEIS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. TEMA 1.209/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS contra acórdão que, ao julgar apelações, reconheceu tempo de serviço rural e períodos de atividade especial, inclusive por exposição a substâncias inflamáveis, fixando que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seria definido na fase de cumprimento de sentença conforme o que viesse a ser decidido no Tema 1.124/STJ. A parte autora sustenta omissão quanto à fixação do termo inicial em data posterior à DER, ao argumento de que os documentos necessários já constavam do processo administrativo. O INSS alega omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.209/STF e quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade por periculosidade após 05/03/1997.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros fosse fixado na fase de cumprimento de sentença, à luz do Tema 1.124/STJ; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por periculosidade após 05/03/1997 e quanto ao pedido de sobrestamento em razão do Tema 1.209/STF.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito nem para impor fundamento jurídico diverso do adotado no acórdão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre o termo inicial dos efeitos financeiros e registra que documento essencial ao reconhecimento do labor rural — a cópia da CTPS do genitor, corroborada por prova testemunhal — não foi submetido ao crivo administrativo do INSS.

A submissão de prova relevante apenas em juízo atrai a controvérsia objeto do Tema 1.124/STJ, razão pela qual o acórdão determina que a definição do termo inicial dos efeitos financeiros seja diferida para a fase de cumprimento de sentença, em conformidade com a orientação a ser consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão também enfrenta a tese do INSS sobre a especialidade por periculosidade e afirma que a exposição habitual a substâncias inflamáveis autoriza o reconhecimento da atividade especial, mesmo após 06/03/1997, com fundamento no art. 57 da Lei 8.213/91, na Súmula 198 do extinto TFR, na NR-16 e na jurisprudência do STJ.

A ausência de previsão expressa da periculosidade nos Decretos no 2.172/97 e 3.048/99 não afasta o enquadramento da atividade como especial quando comprovado risco à integridade física do segurado de forma habitual, não ocasional nem intermitente.

O acórdão afasta a alegação de incidência do Tema 1.209/STF ao caso, porque a controvérsia decidida pelo Supremo restringe-se à atividade de vigilante e não se estende automaticamente às hipóteses de exposição a substâncias inflamáveis.

As alegações dos embargantes revelam inconformismo com a solução adotada e buscam rediscutir o mérito do julgamento, sem demonstrar efetivo vício integrativo no acórdão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões suscitadas. 2. A apresentação em juízo de prova relevante não submetida previamente ao INSS justifica a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na fase de cumprimento de sentença, conforme o que vier a ser decidido no Tema 1.124/STJ. 3. A exposição habitual a substâncias inflamáveis permite o reconhecimento da atividade especial mesmo após 05/03/1997. 4. O Tema 1.209/STF restringe-se à atividade de vigilante e não impede, por si só, o reconhecimento da especialidade por exposição a inflamáveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPC, arts. 1.022 e 1.037, II; Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/99, Anexo V, código 4731-8/00; Decreto no 3.214/78, NR-16, Anexo 2.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AI no 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado; STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, HC 76.420/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa; STJ, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09.06.2003; STJ, REsp 1.587.087, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23.10.2017; STJ, REsp 1.500.503/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.03.2018; TRF3, ApCiv 5061661-16.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 01.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração da parte autora e rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão